Tribunal: STF
Processo: Pet 13124
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido formulado nos seguintes termos:



    “(...) já tendo sido declarada, em relação ao ora Peticionário, a imprestabilidade de todos os elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDayB, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, conforme decisão havida na Reclamação nº 61.387/DF, por extensão ao anteriormente decidido na Reclamação nº 43.007/DF, requer, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos seus efeitos para: declarar, em relação ao ora Peticionário, a imprestabilidade de todas as provas obtidas por meio de cooperação internacional havida entre o Peru e o Brasil relacionadas aos sistemas Drousys e My Web Day e utilizadas na Ação Penal nº 00249-2015-78-5001-JR-PE-01, que tramita perante o Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional da Corte Superior de Justiça Penal Especializada, na República do Peru, especialmente, mas não só, os depoimentos prestados pelos nacionais Marcelo Bahia Odebrecht no Procedimento de Cooperação Internacional nº 1.00.000.006776/2017-34-PGR; Jorge Henrique Simões Barata no Procedimento de Cooperação Internacional nº 1.00.000.002551/2018-PGR, Luiz Antonio Mameri no Procedimento de Cooperação Internacional nº 1.00.000.007615/2018-49-PGR, Fernando Migliaccio da Silva no Procedimento de Cooperação Internacional nº 1.00.000.007615/2018-49-PGR e Hilberto Mascarenhas da Silva Filho no Procedimento de Cooperação Internacional nº 1.00.000.007614/2018-02-PGR, comunicando-se a Justiça peruana. 



    Outrossim, a fim de garantir a plena efetividade da presente decisão, requer seja determinado ao DRCI que informe a relação de todos os pedidos de cooperação jurídica internacional formulados pelo Peru ao Brasil que façam menção direta ou indiretamente ao Peticionário, permitindo acesso e cópia integral do conteúdo de tais pedidos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em 14/08/2023, nos autos Rcl 61.387, proferi decisão, transitada em julgado, em favor do ora Requerente Ollanta Moisés Humala Tasso e que apresenta a seguinte parte dispositiva:



    “defiro o pedido constante destes autos, prejudicado o pedido de liminar, e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, declarando a imprestabilidade, quanto a Ollanta Moisés Humala Tasso, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, para que seja encaminhada ao Governo do Peru por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.”



    Vê-se, desse modo, nos termos da decisão acima transcrita, que se trata de mera reiteração de pedido por mim já deferido, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, e cujo ato decisório já foi devidamente encaminhado ao Ministério da Justiça (Autoridade Central para Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal) para que comunicasse ao Governo do Peru por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.



    Têm-se, pois, como esgotada, nos limites de sua atuação, a prestação jurisdicional desta Suprema Corte, razão pela qual nada há a deferir.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente